Tribunal: TJBA
Processo: 8055245-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055245-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MOISES NORBERTO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE ADITAMENTO À RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DE NOVOS DEFENSORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NULIDADE MANIFESTA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente e processado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando anular decisão que indeferiu aditamento à resposta à acusação por preclusão consumativa e extemporaneidade, sob alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do aditamento à resposta à acusação, em razão da preclusão consumativa, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a substituição ou constituição de novos defensores autoriza a reabertura de prazo para manifestação já exercida; (iii) determinar se as teses constantes do aditamento representam fatos novos ou nulidades manifestas aptas a afastar a preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus exige demonstração de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica quando a decisão impugnada está amparada em fundamentos processuais legítimos. A resposta à acusação, prevista no art. 396-A do CPP, constitui fase processual própria e, uma vez apresentada, opera-se a preclusão consumativa, impedindo complementações posteriores. A constituição de novos advogados não autoriza a reabertura de prazo precluso, pois o defensor assume o processo no estado em que se encontra, segundo jurisprudência reiterada do STJ. O indeferimento de segunda resposta à acusação ou de aditamento extemporâneo preserva a segurança jurídica, impede o tumulto processual e mantém a paridade de armas entre as partes. As teses apresentadas no aditamento — irregularidades investigativas, alegadas nulidades e vícios na cadeia de custódia — já estavam disponíveis nos autos à época da resposta à acusação, não configurando fatos novos aptos a afastar a preclusão. Questões sobre validade da prova, cadeia de custódia, atuação policial e alegadas nulidades demandam exame probatório aprofundado, inviável na via estreita do habeas corpus. A circunstância de corréu ainda não ter apresentado resposta à acusação não reabre prazo para aqueles que já exerceram regularmente sua faculdade defensiva. Não foi demonstrada nulidade absoluta ou ilegalidade patente capaz de autorizar concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 396-A, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 166.837/MG, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 286.547/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 14.10.2014; STJ, HC 876.183/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n. 8055245-68.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente MOISÉS NORBERTO DOS SANTOS, e como impetrado o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.